Tribunal: TJSP
Processo: 2264648-44.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Recusa do agravante em entregar dinheiro que estaria em sua posse, conforme informado ao Fisco em sua declaração de imposto de renda exercício 2018/ano-calendário 2017. Aplicação da pena de atentado à dignidade da justiça, tendo em vista o descumprimento da ordem e a inovação, em tese, no estado do bem. Impossibilidade. O agravante alega que utilizou o dinheiro

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Recusa do agravante em entregar dinheiro que estaria em sua posse, conforme informado ao Fisco em sua declaração de imposto de renda exercício 2018/ano-calendário 2017. Aplicação da pena de atentado à dignidade da justiça, tendo em vista o descumprimento da ordem e a inovação, em tese, no estado do bem. Impossibilidade. O agravante alega que utilizou o dinheiro em questão antes da citação. A prova em sentido contrário, ou seja, de que o dinheiro foi gasto após a citação, incumbia ao agravado, já que se trata de ato eivado de má-fé, que não pode ser presumido. Como a prova não veio aos autos, não há que se falar em descumprimento de ordem judicial ou inovação no estado do bem, reformando-se a decisão recorrida para o fim de afastar a pena de ato atentatório à dignidade da justiça. RECURSO PROVIDO.